Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMRPOVADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O dever alimentar incumbe a ambos os pais, na medida de seus recursos (arts. 1.566 e 1.703, do Código Civil). Ainda que fixado judicialmente o referido dever, somente se mostra viável a propositura da ação revisional se houver mudança na situação financeira de quem supre os alimentos ou de quem os recebe (art. 1.699, do Código Civil) – e havendo provas que demonstrem a alegação (art. 373, I e II, do Código de Processo Civil).
2 – In casu, a convolação de novas núpcias e o nascimento de outro filho, seguido da perda do vínculo laboral e de divórcio, acrescido do isolamento social do alimentante em período de pandemia, eis que é portador de comorbidades, impedindo-o de exercer seu ofício de forma autônoma (advocacia), se constituem em causas suficientes a caracterizar o preenchimento do requisito legal exigido pelo art. 1.699 do Código Civil, a autorizar o acolhimento parcial da pretensão autoral em reduzir o encargo alimentar devido ao apelante.
3 – Negado provimento ao recurso.